Tribunal: TJMT
Processo: 0013492-52.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013492-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE - CPF: 710.135.214-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013492-52.2020.8.11.0042

APELANTE: ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/ – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA – VIABILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DA RECORRENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – PRÉVIA APREENSÃO DE USUÁRIOS DE POSSE DE ENTORPECENTES NÃO COMPROVADA – ENVOLVIMENTO EM CRIME ANTERIOR INSUFICIENTE PARA DESENCADEAR A AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA SUPERVENIENTE QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

“
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
” (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013492-52.2020.8.11.0042

APELANTE: ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ellen Sabrina da Silva Trindade, contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seus) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas são nulas, pois não havia justa causa para a busca domiciliar; 2) “
restando ausentes provas da autoria delitiva, é impreterível o reconhecimento de que, ao final do processo, não restou amplamente, indubitavelmente reconhecida a autoria do Defendente, pelo que se impõe, nesse momento, a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal”
(sic); 3) é caso de desclassificação, pois, “
na sentença condenatória, a douta magistrada de piso ignorou o fato de que a recorrente afirmou que é usuária de entorpecente, além de ter negado veemente que a droga encontrada [...] era de sua propriedade”
(sic) (Id. 184268730 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 184268732 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 190930665 - pág. 1-24).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013492-52.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à ré o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 26 de abril de 2020, por volta das 18h00min, na residência localizada à rua Bem-te-vis, n.o 20-A, bairro Parque Ohara, Cuiabá/MT, a denunciada
ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE
foi presa em flagrante delito por guardar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição do 9° BPM estava em rondas no endereço acima mencionado, momento em que visualizou o suspeito Jefte adentrar na residência de Ellen, ora denunciada, que é conhecida no bairro Parque Ohara por comercializar drogas.

Diante da situação, os policiais militares realizaram campana e aguardaram o indivíduo Jefte sair da aludida residência; Jefte deixou a casa da denunciada acompanhado do suspeito Wellington. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos Jefte e Wellington passaram a caminhar rapidamente, ao mesmo tempo em que dispensaram um objeto.

Ato contínuo, ao ser realizada a abordagem e a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, contudo, ao retornarem no local que havia sido dispensado um objeto, os agentes averiguaram que se travavam de
02 (duas) trouxinhas de substância análoga a cocaína
. Indagados sobre os entorpecentes, Jefte e Wellington disseram que são usuários e que tinham comprado a droga com a denunciada Ellen.

Frente a esse cenário, os milicianos adentraram no imóvel da denunciada Ellen, logrando êxito em encontrar, no interior do sofá, mais
07 (sete) porções de substância análoga a cocaína
. Na ocasião, a denunciada Ellen negou ser a proprietária das drogas encontradas em sua residência, mas admitiu que estava guardando as substâncias entorpecentes para um amigo, sem informar o nome dele. [...]
(Id. 184268673 - pág. 72-75).

A recorrente almeja o reconhecimento da “ilicitude das provas que fundamentam a condenação”, aduzindo que o ingresso em sua residência deu-se de maneira ilegal.

O argumento deve ser acolhido.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se comprovada pelo laudo de constatação n. 3.14.2020.65368-01 (id. 184268673 - pág. 20-21) e pelo laudo pericial n. 3.14.2020.65755-01 (Id. 184268673 - pág. 58-59), que atestaram positivo para cocaína.

No caso
sub examine
, a diligência que resultou na apreensão das drogas decorreu de informações

repassadas à Polícia Militar, de que a recorrente traficava no Parque Ohara.

No dia dos fatos, a polícia estava em
patrulhamento de rotina
nas proximidades quando visualizou um homem ingressar na residência dela.

Por conta disso, ficaram vigiando o local.

De acordo com a narrativa dos policiais, pouco depois ele saiu da casa na companhia de outro rapaz.

Quando se aproximaram, eles dispensaram algo, que se constatou ser 2 (duas) porções de entorpecente.

Em razão do ocorrido, os policiais ingressaram na residência de Ellen, onde encontraram outras 7 (sete) porções, escondidas no sofá.

A droga totalizou 1,81g (um grama e oitenta e um centigramas) (Id. 184268673 - pág. 19).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nas provas angariadas.

Na fase inquisitorial, a PM Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes descreveu a ocorrência policial, conforme depoimento transcrito:

Que nesta data a guarnição oficial de área do 9o BMP, e
m rondas pela Rua Bem-te-vi, avistou o suspeito Jefte entrar na residência da senhora Ellen, que é conhecida no Parque Ohara pela venda de drogas
;
Então a guarnição ficou de campana aguardando o suspeito Jefte sair da referida residência;
Quando o mesmo saiu da residência estava acompanhado do suspeito Wellington; Que ainda na Rua Bem-te-vi, ao visualizarem a aproximação da guarnição, começaram a caminhar rápido e dispensaram um objeto; Que durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com estes; Que ao retornar ao local onde haviam dispensado os objetos, foi verificado que tratava-se de suas trouxinhas de substância análoga à cocaína
.

Que ao serem indagados sobre os entorpecentes, ambos disseram que são usuários de drogas e que teriam comprado os entorpecentes com a suspeita Ellen; Que diante da situação de flagrância, a guarnição entrou na residência de Ellen, obtendo êxito em encontrar dentro do sofá da sala mais 7 (sete) porções da mesma substância encontrada com os suspeitos
e ainda encontrado dentro do quanto da residência de Ellen 01 (uma) caixa contendo 107 frascos de álcool gel aparentemente falsificados; Que esta não soube informar a procedência e nem possuía a nota fiscal do produto e relatou que iria vendê-los; A senhora Ellen negou que as substâncias encontradas (drogas) dentro de sua residência fossem suas; Que somente estaria guardando para um amigo, mas não quis informar o nome; Diante da situação de flagrância, a guarnição encaminhou os suspeitos até a central de flagrantes [...]
(Id. 184268673 - pág. 11-12).

O depoimento de Fabricio Trindade Taques foi no mesmo sentido (Id. 184268673 - pág. 16-17).

Na delegacia, a ré permaneceu em silêncio (Id. 184268673 - Pág. 23-25).

Em juízo, o PM Fabricio Trindade Taques declarou:

MP: [...] o senhor se recorda de nessa data e local ter participado da prisão dessa pessoa?

T: Sim, recordo.

MP: O senhor poderia esclarecer como que chegaram até a acusada e os motivos preponderantes da prisão dela, por favor.

T
: No caso dela foi uma denúncia que tinha que estava tendo tráfico de drogas na residência que ela estava morando, aí em patrulhamento de serviço foi observado o cidadão, apreendido junto com ela, entrando na residência, aí nós fizemos, aguardamos a saída dele, aí na saída dele fez a abordagem; no momento da abordagem ele dispensou uma trouxa no chão [...], posterior a abordagem foi verificado que se tratava de drogas, ele confirmou a denúncia naquela residência [...], tinha comprado na residência a droga, aí nós fomos lá e abordamos ela e foi encontrado no sofá algumas porções também de droga
.

MP: O senhor lembra de quantas porções que tinha lá na casa dela?

T: A quantidade não lembro não, lá no boletim de ocorrência está....

MP: [...] era da mesma droga que havia sido dispensada por esses supostos usuários ou não?

T: [...] tanto na primeira abordagem quanto na dela foi encontrado cocaína.

MP: O senhor disse que viu eles entrando na casa dela, a acusada Ellen já era conhecida no meio policial por tráfico de drogas então, a polícia já tinha, vocês já tinham conhecimento que ela vivia comercializando ou você diz que foi nesse dia que ficou sabendo?

T: [...].

MP: Não entendi [...].

T: A suspeita Ellen já tinha sido apreendida [...], outra situação guardando droga, segundo ela estava guardando droga [...], 1o Batalhão, se não estiver enganado, nessa apreensão foi apreendida até bastante droga, acho que vinte e poucos tabletes, alguma coisa assim, então ela já tinha contumácia no tráfico de drogas, era conhecida [...], devido esse fato da apreensão anterior.

[problemas conexão]

MP: Estava lhe perguntando o seguinte, a denúncia diz que vocês, a casa dela já era conhecida no meio policial pelo comércio de drogas [...] esse suposto usuário entrando na casa, aí os senhores aguardaram para abordá-lo, é isso mesmo?

T: Sim, tinha denúncia que ela estava fazendo o tráfico de drogas na residência que ela estava morando, aí durante o patrulhamento foi observado o rapaz entrando na casa, com aparência de usuário de drogas, aí aguardamos ele sair, na saída dele foi abordado e encontrado droga com ele, isso mesmo [...].

MP: E ele afirmou que comprou aquela droga dela mesmo?

T: Sim, falou que era usuário de drogas e tinha ido lá para comprar droga.

MP: Só mais uma pergunta [...], a droga que vocês, que estava com esse usuário, que dispensaram, mas vocês localizaram e recolheram a droga, né?

T: Sim.

MP: Essas duas porções que vocês encontraram, na forma em que estava embalada, assim, o material utilizado para o embalo era semelhante às porções que estavam lá na casa da Ellen [...]?

T: Para ser sincero com o senhor, não tenho como afirmar, mas acredito que sim, no momento em que ele saiu tinha acabado de comprar com ela. [...]
(Id. 184268706 - pág. 1 a 184268707 - pág. 1).

Este é o depoimento da PM Gabrielle Narjara Nazário de Barros

MP: [...] a senhora se recorda dessa situação [...], dessa data e local ter efetuado a prisão dessa pessoa?

T:
Sim, me recordo, eu lembro que já tinha informação de que a Ellen vinha realizando o tráfico de drogas naquela região
, não tinha tido oportunidade de dar o flagrante nela, e que
nesse dia a gente estava em rondas na rua da casa dela mesmo, Rua Bem-te-vi no Parque Ohara, quando visualizamos o usuário adentrar na residência dela, então a gente ficou ali nas proximidades fazendo uma campana, aguardando ele sair da residência; quando ele saiu de lá, ele saiu na companhia de uma terceira pessoa
, e daí a gente [...], eles tentaram apressar um porquinho as passadas, mas
conseguimos abordá-los, antes mesmo de abordá-los eles tinham dispensado, né?, um involucrozinho, que depois da abordagem a gente retornou no local onde ele havia abandonado e verificou que se tratava de uma substância análoga à cocaína, duas porçõezinhas, aí ele foi indagado sobre o entorpecente, eles falaram que haviam comprado para consumo próprio, que havia comprado da Ellen, até porque não tinha nem como negar tinha, saído lá da residência, aí deslocamos para a residência da Ellen, fizemos buscas na residência e encontramos sete porções no sofá da sala, porções da mesma substância que foi encontrada [...], com os usuários [...].

[...]

MP: Nessa ocasião ela chegou a mencionar se a droga era dela, se guardava para alguém, ela disse alguma coisa, qual versão ela apresentou?

T: Ela falou que não era dela não, que ela estava guardando para um amigo, mas ela não quis dizer o nome da pessoa [...].

MP: Mas o suposto usuário confirmou então que comprou dela ali naquele momento.

T: Exatamente.

MP: A assenhora chegou a se atentar, no momento verificar se essas duas porções que teriam sido adquiridas pelos usuários e dispensadas, se na forma de embalo, o material empregado na embalagem, era semelhante às outras porções que foram apreendidas no sofá da casa da Ellen?

T: Sim, eram semelhantes. [...]
(Id. 184268706 - pág. 1 a 184268707 - pág. 1).

Em juízo, a ré aduziu que: 1) não cometeu o crime; 2) Jefte é seu conhecido e não é usuário de drogas, sendo que naquele dia passou em sua casa sozinho, tomou ‘um copo de água’ e foi embora; 3) não havia outra pessoa no local; 3) não tinha drogas em casa, nem vendeu para Jefte; 4) depois do acontecido conversou com Jefte e ele lhe disse que não ‘falou nada disso para os policiais’; 5) um dos policiais pulou o muro da residência e mandou abrir o portão (Id. 184268706 - pág. 1 a 184268707 - pág. 1).

Apesar de os policiais dizerem que haviam recebido informações a respeito do tráfico de drogas realizado pela ré, resta claro que se tratava de denúncias anônimas, cujas fontes não foram apontadas.

Nos autos, não se identifica evidência concreta contra ela que anteceda o flagrante.

Não foram realizadas campanas ou qualquer outro tipo de diligência com o intuito de confirmar a mercancia de drogas atribuída à Ellen.

Aliás, como as testemunhas esclareceram, naquele dia encontravam-se em
patrulhamento de rotina
nas proximidades da residência dela, quando visualizaram um individuo ingressar no imóvel.

Conquanto os policiais insistam que antes de ingressar no imóvel abordaram dois ‘usuários’ com porções de cocaína, que disseram ter adquirido da réu, tal situação é controvertida, especialmente porque nada a corrobora.

Embora conste nos autos que a PM conduziu Wellington Keiton Correia Ribeiro e Jefte Pereira de Souza (Id. 184268673 - pág. 13), eles
não
foram ouvidos na fase inquisitorial, muito menos em juízo.

As declarações de Ellen acrescentam dúvidas ao ocorrido. Como explicou para o juiz, Jefte é um conhecido seu, que não faz uso de drogas, e esteve em sua casa sozinho naquele dia.

Saliento, que a simples suspeita de que a ré poderia ter envolvimento no tráfico de drogas não é o bastante para justificar a invasão de domicílio.

Na busca domiciliar, constitui requisito de validade a existência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o).

Por isso, o ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de indícios contundentes a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), como no Código de Processo Penal (prender criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, etc.).

A fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime, sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, a singela denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

O fato de a ré ter sido presa anteriormente pelo crime de tráfico de drogas tampouco constitui fundamento válido para a busca domiciliar.

O argumento sequer autorizaria a busca pessoal, que, como se sabe, não se submete às mesmas exigências da domiciliar, sendo suficiente a ela “
fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O julgado transcrito ilustra a conclusão:

[...] Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante,
o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal
, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel.
Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor"
sobre o "Direito Penal do fato",
uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade
, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. [...]
(HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Nessa perspectiva, até mesmo a abordagem das pessoas que os policiais, ao que tudo indica, presumiram ser usuários e foram vistas saindo da casa da ré, restaria contaminada com a pecha de ilegal.

A ‘fundada razão’ também não pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A busca domiciliar não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Assim sendo, à mingua de provas demonstrando que os policiais agiram amparados por fundadas razões, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS (10,69 KG DE MACONHA). CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. NERVOSISMO OU PORTAR UMA MOCHILA, SEM VISUALIZAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS PRELIMINARES INDICATIVOS DE CRIME. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que invalidou a conversão da prisão em flagrante do agravado em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (10,69 kg de maconha), e declarou nulas as provas decorrentes da busca pessoal e indevido ingresso na residência do acusado sem prévia autorização judicial.

2. Isso porque a busca pessoal se deu após o agravado aparentar nervosismo e estar portando uma mochila, em local de campana policial, após denúncia anônima, porém sem indícios evidentes de flagrante delito em curso ou visualização inequívoca de corpo de delito.

3. Ademais, a incursão policial em domicílio decorreu da busca pessoal viciada, carecendo de justa causa, porque a existência de mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, e a ausência de documentação do consentimento do morador para ingresso em domicílio maculam as provas produzidas na busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 183.026/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. Na hipótese dos autos, "policiais militares receberam informações de que havia tráfico de drogas no local e, após campana, lograram deter dois usuários de drogas que haviam deixado o imóvel, na posse de entorpecentes. Diante do fato, adentraram na residência e apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além de uma munição calibre 20 e estojo de arma de fogo calibre .38". O que se tem de certo é que não há referência a denúncia específica, tampouco investigação.

4. Nesse panorama, a circunstância retratada, apesar de justificar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal nem o ingresso domiciliar, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa, motivo pelo qual a prova deve ser considerada ilegal. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.064.902/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Ellen Sabrina da Silva Trindade e reconheço a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, a absolvo do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023